Tribunal: TJSP
Processo: 2088929-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000372846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2088929-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é agravante MÁRCIA REGINA PEREIRA BARROQUEIRO, são
agravados
LEANDRO
WHASHINGTON
OLIVEIRA
LACERDA
e
ALESSANDRA APARECIDA LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2088929-77.2020.8.26.0000
Voto no 30.854
Agravo de Instrumento no 2088929-77.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Santos - 4a Vara Cível
Juiz(a):
Frederico dos Santos Messias
Agravante:
MÁRCIA REGINA PEREIRA BARROQUEIRO (autora)
Agravados:
LEANDRO WHASHINGTON OLIVEIRA LACERDA e
ALESSANDRA APARECIDA LACERDA (réus)
Voto no 30.854
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PROVA ELISIVA À DECLARAÇÃO DE POBREZA
APRESENTADA.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO. Quando a declaração de
pobreza for ilidida por sinais de consistência
patrimonial hábil para o enfrentamento das despesas
do processo, sua presunção de veracidade não
prevalece e o benefício pedido deve ser indeferido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por MÁRCIA REGINA PEREIRA BARROQUEIRO da decisão
proferida às fls. 15 nos autos da ação de cobrança, movida em face de
LEANDRO WHASHINGTON OLIVEIRA LACERDA e ALESSANDRA
APARECIDA LACERDA, que lhe indeferiu os benefícios da assistência
judiciária.
Sustenta o agravante, em síntese, que

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2088929-77.2020.8.26.0000
Voto no 30.854
é empresaria individual (MEI) e que não pode suportar os encargos
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que
ajuda na manutenção de sua neta que necessita de cuidados médicos,
além de custear os estudos de uma filha. Lembra que seu esposo acaba
de ficar desempregado. Reitera a necessidade de concessão da benesse
em conformidade com a legislação de regência e precedentes da
jurisprudência que cita. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à
decisão recorrida.
Concedido

o
pleiteado
efeito
suspensivo.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante.
Consoante
o
art.
5o,
LXXIV,
da
Constituição Federal (CF), e art. 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (CPC), o benefício da gratuidade da justiça é concedido mediante
afirmação da parte de não se encontrar em condições de pagar as custas
do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio
sustento ou da família, mas admissível prova em sentido contrário.
Há
presunção
na
declaração,
é
verdade. Sobre o tema, leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que,
“...Teoricamente, o adversário do interessado na assistência judiciária teria
interesse jurídico na negativa do benefício, porque este não lhe diz
respeito e o exercício da ação e da defesa também é garantido
constitucionalmente (Const. Art. 5o, incs. XXXV e LV). Mas interpretação
literal dos preceitos sobre a assistência judiciária pode abrir portas à
litigância temerária e irresponsável, que o sistema de justiça onerosa visa

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2088929-77.2020.8.26.0000
Voto no 30.854
coibir” (...)” “...Por isso, como toda presunção, essa insuficiência de
recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo
qualquer houver razoáveis aparências de capacidade financeira...”(
“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II, Malheiros Editores, 6a ed.
2009, pág. 697).
Com efeito, a recorrente é empresária e
possui patrimônio incompatível (fls. 69/75) com a alegada hipossuficiência
Não se desconhece as alegações suscitadas pela requerente do
benefício. Todavia, verifica-se que os atestados médicos relativos a sua
neta sequer são datados (fls. 25/27) e o documento de fls. 28/29, se
considerado que se trata de documento único (frente e verso), tem a data
de 31/07/2017. As notas fiscais de fls. 31/33 também remetem ao ano de
2017, sem, contudo, comprovação que os gastos ali efetuados tivessem
sido pagos pela autora; também os boletos de plano de saúde, bem como
os boletos escolares, se referem ao ano de 2017.Mais. O imóvel em que
reside a autora não pode ser considerado modesto (https://www.google.com/maps/place/R.+Dom+Duarte+Leopoldo+e+Silva,+89+-+Marap
%C3%A9,+Santos+-+SP,+11070-131/@-23.9545203,-46.3476249,3a,90y,211.41h, 100.58
t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUdJM2w1f4F1fTc1g8fxBFg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x
94ce 0343826a3de5:0xbe6d91b691facec9!8m2!3d-23.9546014!4d-46.3476849, acessado
em 08/05/2020).
Nesse contexto, os elementos colhidos
dos autos ilidem a presunção de pobreza declarada, não sendo crível a
impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo
do sustento familiar.
É
o
que
ensina
mais
uma
vez
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“Mas não tem direito à gratuidade aquele que dispõe
de recursos financeiros (rendimentos, poupança),
ainda quando seu patrimônio ativo seja muito inferior

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2088929-77.2020.8.26.0000
Voto no 30.854
ao valor das obrigações pelas quais responde...” (ob.
cit. pág, 698).
Ante o exposto, por meu voto, revogado
o efeito suspensivo inicialmente concedido, nego provimento ao agravo
de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator